Tribunal: TJMT
Processo: 1003923-16.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003923-16.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME CESAR DA SILVA RIBAS - CPF: 070.206.921-33 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA AUTARQUIA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. ENCANADOR. INSALUBRIDADE CONSTATADA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTROU EM EXERCÍCIO APÓS A ELABORAÇÃO DO LTCAT. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO. NOVO LTCAT. CESSAÇÃO DA INSALUBRIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

Contudo, se o servidor público entrou em exercício em data posterior a elaboração do LTCAT, o pagamento é devido a partir da data da entrada em exercício e não da elaboração do laudo pericial, e deve ser cessado a partir da data do novo laudo que constatou a ausência de trabalho em condições insalubres.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Requerido a pagar o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) dos atrasados retroativamente, desde a elaboração do laudo juntado pelo Autor até a entrada em vigor da LC 170/2022 e posteriormente a lei, no valor de R$ 440,00 por mês, até a data de 15/05/2023, data em que foi realizado o laudo juntado pelo Requerido,
respeitado o prazo prescricional

quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

Os valores pretéritos devem ser atualizados em atenção à Emenda Constitucional, ou seja, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora’.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, é servidor público efetivo da autarquia Águas do Pantanal, ocupando o cargo de encanador e pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% de seu salário base desde a elaboração do Laudo de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT). Em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica, e, no mérito, sustenta que foi condenada o pagamento do adicional de insalubridade previsto no Art. 166 da Lei Complementar n.º 25/1997(que institui o Regime dos Servidores Públicos Municipais), retroativo a partir da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), contudo, “(...) ninguém sabe a data de elaboração do LTCAT id. 117283462, haja vista que o recorrido não se deu o trabalho de anexar o documento completo aos autos”. Por tal razão, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003923-16.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal

Recorrido(s):

Guilherme Cesar da Silva Ribas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de Incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial, uma vez que, conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT, compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Além disso, constato que tanto o autor como a Reclamada acostaram LTCATs, por isso, a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. A respeito do adicional de insalubridade, eis o que dispõe o artigo art. 166, da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, alterado pela Lei Complementar n. 170/2022,
in verbis:

Os servidores que trabalham em locais insalubres de que trata a NR-15, em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, e os que trabalham em condições de periculosidade de que trata a NR-16, fazem jus aos seguintes adicionais:

I - Da Insalubridade:

a) R$ 110,00 (cento e dez reais) para grau mínimo;

b) R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) para grau médio;

c) R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para grau máximo.

Contudo, a redação anterior do citado artigo, dada pela Lei Complementar Municipal nº 94/2011, já previa o direito à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis
:

A
rt. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)

I – com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamentos de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)

§ 2º O exercício de trabalho em condições, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.
(Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)
(grifei)

Ainda, eis o que dispõe o artigo 167 da
Lei Complementar nº 25/1997:

“Art. 167 O servidor que fizer jus
aos adicionais de insalubridade ou de periculosidade
deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”
.

No presente caso, o Recorrido para comprovar as condições e grau de insalubridade a que está submetido/exposto em seu ambiente de trabalho juntou o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT em sua inicial, contudo não há informação da data de sua elaboração.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

No caso, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, juntado na inicial, testificou em função das atividades desempenhadas pelo servidor (cargo de encanador), está exposto a Risco Biológico, sendo cabível a aplicação do adicional de insalubridade, de grau máximo, no percentual de 40% do valor de seu salário base. A respeito da data de elaboração, o Recorrido juntou o LTCAT completo em suas contrarrazões recursais, onde consta que foi elaborado em 04/10/2017.

Por outro lado, a Recorrente Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal também juntou novo LTCAT, datado de 15/05/2023, no qual consta que cessou a insalubridade, conforme se vê:
“não foram identificadas exposições permanentes e acima do Limite de Tolerância à agentes físicos, químicos e biológicos neste Grupo de Exposição Similar (GES)”.

Logo, o servidor teria direito ao adicional de insalubridade desde a data do LTCAT juntado na inicial, a saber, 04/10/2017, até a data do novo LTCAT juntado em contestação, a saber, 15/05/2023, conforme constou na sentença recorrida.

Porém, observo que o autor entrou em exercício no cargo público em 09/12/2019, razão pela qual, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade a partir desta data e não da data do primeiro LTCAT (04/10/2017), haja vista quando da elaboração do LTCAT ainda não era servidor público da Recorrente e não estava exposto a local insalubre.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento),
do valor do salário base,
seja desde 09/12/2019, até a entrada em vigor da LC 170/2022 e, posteriormente a lei, no valor de R$ 440,00 por mês, até a data de 15/05/2023.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024